Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721935-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALETRICIANO BARBOSA DOS SANTOS IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALETRICIANO BARBOSA DOS SANTOS, preso em 25/06/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante relata os fatos, diz que a prisão preventiva é a ultima ratio, e não se pode dizer que o paciente voltará a delinquir, sendo que ele possui residência fixa e trabalho lícito e não apresenta risco à ordem pública. Afirma que não se mostra idônea a invocação à gravidade dos crimes, o quais não foram praticados com violência ou grave ameaça e possuem penas mais brandas, fazendo com que a prisão cautelar constitua pena antecipada. Alega que a prisão deve ser fundamentada em critérios objetivos no sentido de que o paciente voltará a praticar crimes, diz que a reincidência, por si só, não serve para fundamentar a manutenção da prisão cautelar, sendo que não estão presentes seus fundamentos, sobre os quais discorre, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, a exemplo do monitoramento eletrônico. Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares (ID 27133661). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega que a prisão é a ultima ratio, não houve fundamentação concreta, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a reincidência não pode servir, por si só, para justificá-la, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente é reincidente, sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante informou o condutor do flagrante, policial Romilson Soares da Silva, ele recebeu a ligação de um colega solicitando apoio no HRC, pois havia um indivíduo aparentemente armado no local, do qual foram relatadas as características físicas e as vestimentas, e estava em uma motocicleta com uma mochila. No local, observaram o suspeito saindo e foi localizada em sua cintura uma pistola de calibre .380, com os sinais identificadores suprimidos. Levado para a central, verificou-se que o celular que o paciente levava consigo era produto de crime, tendo ele afirmado que comprou a motocicleta por R$ 3.500,00 e o aparelho celular por R$ 350,00 na feira, dizendo que a arma de fogo era para sua proteção. As informações acima estão em consonância com as declarações do policial Francisco Rodrigo Estevam Silva, o qual, em acréscimo, afirmou que a motocicleta também estava com os sinais identificadores adulterados, com a placa vinculada a outra motocicleta. Também corroboram os fatos o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Relatório Final. Ademais, a denúncia foi oferecida e recebida em 06/07/2021. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que a prisão cautelar foi decretada apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual limito a apreciação deste habeas corpus a este fundamento. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como anotou que o paciente possui condenação definitiva por homicídio qualificado. Confiram-se os fundamentos: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Embora os fatos ora apurados, isoladamente considerados, não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça, o contexto em que eles estão inseridos impõe a segregação cautelar. O custodiado já tem condenação transitada em julgado por homicídio. Quando preso em flagrante, portava arma de fogo com numeração suprimida e utilizava-se de motocicleta com identificação adulterada. Essa situação é suspeita e impõe a segregação do autuado. Objetivamente, pode-se antever possível risco de novo cometimento de crime grave, com emprego da arma apreendida. Desse modo, para que se evite esse desfecho e, assim, garanta-se a ordem pública, o prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALETRICIANO BARBOSA DOS SANTOS, filho de JOSE AGNALDO DE SOUZA SANTOS e de LUZINEIDE BARBOSA DOS SANTOS, nascido aos 12/01/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (...) – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão do paciente, a magistrada destacou a gravidade concreta da conduta, a qual expõe em risco a paz social, nos seguintes termos: (...) “2. No tocante ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa no ID 96386396, assiste razão ao Ministério Público ao manifestar-se pelo indeferimento. Compulsando os autos, verifico que o requerente foi preso em fragrante delito no dia 25 de junho de 2021, ocorrendo a conversão em prisão preventiva no dia 27 do referido mês, nos termos da decisão de ID 95861397, objetivando resguardar a ordem pública. Em que pesem os argumentos da Defesa, verifica-se que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva do requerente Aletriciano Barbosa, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia após sua prisão em flagrante, uma vez que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, tendo sido o requerente abordado pelos policiais, quando trazia consigo uma arma de fogo e um aparelho de telefonia celular produto de roubo, além de não estar suficientemente esclarecida a origem da motocicleta por ele utilizada no momento do flagrante. Ademais, os fatos supostamente imputados ao requerente ocorreram em data recentíssima, e configuram, em tese, crimes de receptação e de porte de arma de fogo de uso permitido com a numeração suprimida, sendo que a lei prevê, neste caso, pena privativa de liberdade máxima de 4 (quatro) anos para o primeiro delito, e máxima de 6 (seis) anos para o segundo. Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do requerente é inconteste, como já destacado na decisão em que foi convertida sua prisão em flagrante em preventiva (ID 95861397). Com efeito, o réu foi preso quando tinha em sua posse uma motocicleta de origem duvidosa, um aparelho de telefonia celular roubado e uma arma de fogo com numeração suprimida, dando evidências com seu comportamento, que expõe a risco a paz social, podendo voltar a delinquir, ao afirmar que portava o instrumento bélico para sua defesa pessoal. Nesse contexto, chama a atenção que ao ser preso, o denunciado cumpria pena em regime aberto por crime de homicídio. Há que se destacar, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a conversação da prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ou seja, inexiste modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade dele, notadamente em razão da periculosidade externada na ação delitiva. Nesse contexto, a alegação de que não se fazem presentes os fundamentos da segregação cautelar é desprovida de qualquer amparo fático e/ou jurídico. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ALETRICIANO BARBOSA DOS SANTOS, BEM COMO O REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”. Verifica-se que as condutas imputadas ao paciente são graves e perigosas e servem para justificar sua prisão cautelar, devendo se considerar que ele já foi condenado por crime grave, homicídio qualificado, a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com trânsito em julgado em 25/07/2018, o que indica sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente por crime grave, voltou a se envolver em condutas delituosas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de julho de 2021 12:16:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator